Tribunal: TJDFT
Processo: 0025186-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a inicial e, consequentemente, extinguiu o feito. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz não ter ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que o autor foi diligente nos autos. Alega que a prescrição somente pode ser declarada caso haja falta de impulso processual, não sendo o caso dos autos. Requer a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios em face do princípio da causalidade.
2. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução quando o devedor não possuir bens penhoráveis. A suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil). 2.1. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Deverá reconhecer, depois de ouvidas as partes, a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966, e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. 2.4. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 06/05/2016 e durou 1 ano, após o qual o prazo voltou a correr. O prazo de 3 anos de prescrição se encerrou em 06/05/2020, contado do fim da suspensão. A sentença pronunciou a prescrição, após a consumação do prazo, em 10/10/2022. 2.5. Portanto, com razão o magistrado, porquanto determinou a suspensão, arquivou os autos e ouviu as partes antes de reconhecer a prescrição.
3. Jurisprudência: “(...) 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. 3. Apelação desprovida. (00086422520168070003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 17/10/2022.)
4. Ademais, quanto à alegação de que o apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que tal impulso afasta o reconhecimento da prescrição, também não prospera. 4.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Confira-se: “(...) 4. Requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes STJ. (...)” (00552312320128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2aTurma Cível, DJE: 26.4.2019).
5. Apelo improvido.